Tribunal: TJDFT
Processo: 0730798-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL PELA AGRAVADA-AUTORA. REQUISITOS. ARTS. 561 E 562 DO CPC.
I – A agravada-autora moveu ação de reintegração de posse de chácara com fundamento em r. sentença transitada em julgado proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável que reconheceu a sua posse exclusiva do referido imóvel, momento em que ocorreu o esbulho pelo agravante-réu.
II – Na análise permitida nesta via recursal, estão comprovados os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC, comprovação da posse, do esbulho e da data do alegado esbulho, o que autoriza o deferimento da liminar de reintegração de posse. Mantida a r. decisão.
III – Agravo de instrumento desprovido.